Tribunal: CARF
Processo: 10735.100199/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.100199/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JORGE DA COSTA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento da diligência para
coleta de provas cujo ônus é do interessado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não
atendidos os requisitos exigidos pela lei.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS JUDICIAIS. DEDUÇÃO.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente e tributáveis no ajuste anual
poderão ser deduzidos o valor proporcional das despesas com honorários
advocatícios e custas judiciais, desde que comprovadamente pagas pelo
contribuinte e sem indenização.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento de
ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é
exigível a multa de ofício por expressa determinação legal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.100199/2009-81
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de
R$ 71.312,09, relativo ao FGTS.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 23/11/2009, no
montante de R$ 556.346,40, já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa de
ofício (fls. 31/35), referente às infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
no montante de R$ 1.360.208,33, com IRRF de R$ 373.508,47 e de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 372.823,31, decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008 (fls. 67/73).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 81/83):
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 31-31, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica [pagos pela fonte
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A].
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 1.360.208,33,(..). Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
373.508,47.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte [fonte pagadora com
CNPJ 03.470.727/0001-20]
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até apresente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
372.823,31 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dir.!), para o titular e/ou dependentes(..)
Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto de renda, com o acréscimo de
multa moratória e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal, em
02/12/2009, conforme consta da f. 71.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

IMPUGNAÇÃO (págs. PDF 2/25)
Foi apresentada impugnação, em 29/12/2009, através da qual o interessado, após
qualificar-se, requerer tramitação preferencial do processo e resumir preliminarmente os
fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a solução do litígio, em meio a
extensa digressão sobre seu comportamento durante a ação fiscal e considerações de
como deveria ter esta se desenvolvido, apontando as conseqüências negativas do feito
para a segurança jurídica — com citação de jurisprudência e doutrina de fundo
constitucional, são:
a) afirma que o valor tido como omitido pela autoridade fiscal
b) descabimento da multa de 75% posto que somente pode ser aplicada em casos de
existência real e comprovada de fraude ou de comprovado intuito de fraude";
c) a autoridade fiscal não comprovou que a omissão implicou em redução do imposto a
pagar ou devido;
d) a autuação baseia-se em presunção (cita acórdão administrativo a respeito da
impossibilidade e qualificação da multa sem comprovação
do intuito de fraude);
e) qualquer erro cometido pelo contribuinte decorre da falta de informação por parte das
fontes pagadoras, e deve ser retificado de ofício e, havendo alguma diferença de tributo,
cabível acréscimo legal apenas a título de juros moratórios, da mesma forma, se houver
restituição a maior, esta deve ser procedida;
f) as informações prestadas pelo Banco do Brasil em DIRF estão incorretas, à vista dos
documentos apresentados para a autoridade fiscal e trazidas com a impugnação (cita
acórdão administrativo acerca a necessidade de comprovar os valores declarados em
DIRF); condena a falta de intimação prévia, em resposta a qual esclarecimentos
poderiam evitar o lançamento e traz jurisprudência sobre a necessidade do fisco
comprovar as infrações;
h) argúi confiscatoriedade da multa de 75% (inc. IV, art. 150, da Constituição Federal),
trazendo acórdãos administrativos e judiciais sobre a matéria; prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa em razão de incorreções dos critérios jurídicos do lançamento, visto
que a descrição dos fatos não permite o perfeito conhecimento da acusação; ocorrência
de cerceamento ao direito de defesa pela falta de descrição exata dos fatos e inexistência
do motivo e do enquadramento legal da imposição tributária;
i) argúi também nulidade do demonstrativo de apuração do imposto devido e argumenta
pela ocorrência erro na declaração retificada, sem intenção de fraudar ou provocar
prejuízos ao fisco, ou ainda reduzir o valor de imposto a ser eventualmente apurado,
tratando-se de erro material sanável, passível de revisão pelo Delegado da Receita
Federal;
j) alega ter declarado incorretamente o valor do rendimento tributável recebido do saldo
da ação trabalhista, por não ter em mãos na época da entrega da DIRPF o comprovante
de rendimento pago;
k) discorda o contribuinte pois:
- Não houve resistência em atender a intimação fiscal e muito menos qualquer intenção
de fraudar ou causar prejuízos ao fisco,
- A autoridade lançadora não procedeu com os exames da documentação entregue
tempestivamente pelo impugnante, preferindo autua-lo indiretamente,
- Não houve omissão de receita devidamente comprovada pela autoridade lançadora,
- Não houve omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
- Não procedem as alegações constantes na descrição dos fatos e enquadramento legal
às fls. 02 da notificação de lançamento ora impugnada,
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

- Não procede a imputação suplementar do Imposto de Renda Pessoa Física no valor de
R$ 308.413,11/ por não restar provado e demonstrado omissão de rendimento sujeito à
tabela progressiva;
- Não procede a aplicação da multa de ofício de 75% que foi calculada sobre o total do
"suposto" imposto devido;
- Consequentemente não poderá ser aplicado juros de mora sobre o "suposto" débito
tributário e da multa de oficio, por carecer de demonstração e fundamentação pra tanto;
- Protesta pelo direito de poder ratificar sua declaração de imposto de renda que se
encontra com pendências e já processada durante o trâmite do processo administrativo
fiscal, por ser de direito e de justiça, uma vez que esse procedimento não irá fraudar o
fisco em absolutamente nada;
- Deveras, não obstante a irritualidade, não sobejará qualquer prejuízo para o Fisco;
- O que deu origem para o errôneo entendimento do Senhor Fiscal autuante, foram às
informações desencontradas na DIRF do Banco do Brasil - Fonte Pagadora no ano
calendário de 2008,
- O Enquadramento legal citado às fls 02 e 03 do Doc. 04 é nulo por incorreção dos
critérios jurídicos que fundamentaram a prática do ato.
1) Por fim, requer que sejam determinadas as diligências necessárias, protesta pela
juntada de outros documentos essenciais e necessários que se encontram nos autos da
ação trabalhista processo n° 2162/89, junto à 29a Vara Trabalhista do Rio de Janeiro.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário, revisando o
lançamento para considerar a omissão de rendimentos de R$ 710.285,69, com o correspondente
imposto retido de R$ 685,16 (fls. 79/90). A seguir transcreve-se a ementa do acórdão proferido
(fl. 79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise produzir prova que
deveria ter sido apresentada com a impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÕES TRABALHISTAS
Sujeitos a tributação os rendimentos auferidos em decorrência de ação trabalhista.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão em 3/2/2011 (fl. 98) o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 3/3/2011 (fls. 101/142), acompanhado de documentos (fls. 143/352), informando
tratar-se de recurso voluntário parcial, relativos aos seguintes pontos:
Glosa do valor do recibo de honorários advocatícios contratados de R$ 190.000,00.
Desconsideração da DIRF do Banco do Brasil, quando da revisão do lançamento;
Revisão do lançamento em confronto com a DIRPF/2009 e a DIRF;
Cerceamento do direito do contraditório e da ampla defesa: todos os dados e valores
utilizados quando do julgamento e revisão do lançamento estão equivocados, posto que
sejam documentos hábeis e idôneos que validam e comprovam o direito às respectivas
deduções, dotados de presunção juris tantum de veracidade, houve pela 3a Turma de
Julgamento a impositiva inversão do ônus probatório para o Recorrente, que deverá
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

afastar tais presunções, ferido, pois, o seu garantido direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, art. 5° Inciso LV, LXXVIII);
A produção de prova documental no processo administrativo tributário federal não se
limita ao momento da impugnação. É que em nome dos princípios da ampla defesa,
legalidade, oficialidade e verdade material, dentre outros, não se pode negar ao
Administrado a produção de prova em outra fase. Além disso, encontra amparada na
legislação disciplinadora do Processo Administrativo Federal - Lei no 9.784, de 29 jan.
1999.
O conjunto probatório acostados nos autos da ação fiscal, na impugnação do
lançamento, e os de agora, demonstram claramente que não resta configurada qualquer
tipo de omissão de rendimentos recebidos pelo Recorrente em sua DIRPF/2009, e sim
um mero erro de cálculo de receita, até porque o Recorrente não possuía na época
qualquer informe de rendimentos enviados pelas fontes pagadoras, seja Ford ou Banco
do Brasil. Sendo que se deve observar que na revisão de lançamento quando do
julgamento, foi utilizado valor incorreto na apuração da base de cálculo, e não o da
DIRF do Banco do Brasil, impondo maior gravame ao Recorrente
DA MULTA DE OFÍCIO
Pela inexistência de documentos contendo as informações da fonte pagadora, foi
induzido a equivoco quando do preparo da sua DIRPF/2009, quanto ainda à tributação
e classificação dos rendimentos recebidos, configurando erro escusável como já
decidido em inúmeros precedentes deste Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Confiram-se os seguintes acórdãos da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, há in casu, a ausência total da vontade de fraudar o fisco, não deve
ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.
DAS DESPESAS DEDUTÍVEIS
A matéria "despesas dedutíveis" envolve, em muitos casos, análise subjetiva das provas
apresentadas pelo sujeito passivo para se concluir se a dedução pode ser restabelecida
ou não. É exatamente esta a hipótese dos autos, em que para comprovar a efetividade
das despesas relativas e assim se beneficiar das suas deduções permitidas por lei (Lei
7.713/88 Arts. 12 e 12-A § 2o):
Primeiro: Honorários advocatícios contratados - À profissional liberal Julia Brotero
Lefrèvre – CPF No. 626.123.447-72, junta o Recorrente, provas incontestes, além do
recibo que foi desconsiderado, ainda que completo, - Docs. 06; e agora mais completo
emitido na mesma época - 06-A, cópia do contrato para patrocínio ação trabalhista com
o de acordo do Recorrente, onde declara que os percentuais dos honorários para o saldo
remanescente do processo de execução totalizaram R$ 190.000,00 - agora juntado Doc.
07 - vide último parágrafo da folha 1 e primeiro parágrafo da fls. 2, também como das
peças processuais por ela assinadas e juntas naqueles autos da ação trabalhista, que
restou comprovada a efetiva prestação de serviços em favor do Recorrente, - Docs. 17 a
17-H, juntadas agora -; ainda do extrato bancário demonstrando que houve
efetivamente transferência via TED no dia 28/8/2008, a favor daquela advogada, no
exato valor glosado na Revisão de Lançamento do exercício de 2009 e do recibo
desconsiderado, - juntado agora, Doc. 17 -; junta também cópia do microfilme do
envio do TED fornecido pelo Banco Real - Doc. 14; cópia do pedido de emissão do
microfilme do envio do TED - Doc. 14-A; junta nesta fase recursal também, cópia da
carteira da OAB da dita advogada - Doc. 18, diante da documentação ora acostada, o
valor glosado de R$ 190.000,00, se encontra convalidado, requerendo, portanto, que se
digne Vsa, determinar sua dedução quando da re-revisão do lançamento da
DIRPF/2009, conforme consta no Item 3.1.3;
Segundo: - Diferença de FGTS - Juros - (Decreto 3000/99 - Art 39 XX - Lei 7.713/98
- Art 6o V). - Foi apurado pela perícia judicial o valor dos juros da diferença de FGTS
de R$ 133.431,83, que erroneamente se encontra embutida no total da base de cálculo
quando da revisão do lançamento pela Turma Julgadora de 1a Instância - (Doc. 3. Fls.
86), valor esse não tributável - vide Doc. 22 às fls. 2 no total da última coluna -,
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

Terceiro: Como também não foi deduzido da base de cálculo para apurar o imposto, o
valor dos juros constantes no Doc. 23, de R$ 364.802,85, valor também não
tributável, requerendo, portanto, que seja determinado pelo DD. Julgador, suas redução
da base de cálculo, bem como a dedução dessa despesa quando da re-revisão do
lançamento na DIRPF/2009 do Recorrente, conforme consta no Item 3.1.3.
Quarto: - Despesas com custas Judiciais- (Lei 7.713 Art. 12 § 2o), O Recorrente
recolheu custas judiciais na ação trabalhista - Processo No. 2162/89 que tramitou junto à
29a Vara do Fórum Trabalhista do Rio de Janeiro, conforme Docs. 10 a 13, valores
atualizados desde cada pagamento até agosto de 2008, perfazendo um total de R$
19.963,04, que o Recorrente deixou de deduzido em sua DIRPF/2009, requerendo,
portanto, quando da re-revisão do lançamento, seja reduzida essa despesa, conforme
consta no Item 3.1.3.
Quinto: - Diferença INSS, faltou deduzir o valor da diferença do INSS encontrado pela
perícia judicial, - Doc. 24, de R$ 39.027,75, valor esse deduzido da base de cálculo na
DIRF do Banco do Brasil - Doc. 15, e ainda o valor de R$ 122.570,25 diferença do
FGTS, Doc. 22, o valor do INSS do empregado acordo homologado, Doc. 08 Item 2, de
R$ 175,655,74.
No presente caso, a 3a Turma de julgamento da ia Instância preferiu desconsiderar o
recibo juntado - Doc. 06, A DIRF - Doc. 15, e o Acordo Homologado judicialmente -
Doc. 08, se eximindo de notificar o contribuinte para apresentar as que o julgador
entendeu ser necessárias para suas validações, fatos esses que são usualmente
rechaçados por esse CARF.
RAZÕES DE FATO PELA NÃO VALIDADE DO VALOR DO RENDIMENTO
ENCONTRADO
PELA
REVISÃO
DE
LANÇAMENTO
QUANDO
DO
JULGAMENTO - DOC. 03- FLS. 86/87.
O valor encontrado pela Turma Julgadora constante no Doc. 03 às fls. 86/87, quadro de
Revisão do Lançamento, não condiz com a realidade do total do rendimento recebido
pelo Recorrente, posto que o valor de R$ 1.887.064,36, é menor.
Se partindo desse valor de R$ 1.887.064,36, apenas porque se somou o total líquido
recebido pelo Recorrente, conforme Alvará, ou seja, R$ 1.505.362,66, acrescido do
montante do IRRF de R$ 373.508,47, simplesmente se chegou a tal importância, não irá
ser encontrado o correspondente ao da DIRF, Doc 15, como base de cálculo.
• Senão vejamos:
CONFORME REVISÃO LANÇTO. JULGAMENTO, CONSIDERANDO AS
DESPESAS GLOSADAS E DEMAIS DESPESAS NÃO TRIBUTÁBEIS.

Conforme demonstrado no quadro acima, se insistir com a manutenção do valor do
rendimento encontrado quando do julgamento de 1a Instância, a Receita Federal terá
que restituir um imposto, visto que de valor em dobro que o apurado no Item 3.1.3.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

Com amparo no Decreto No. 70235 em seu art. 32, que assim autoriza: As inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
REVISÃO DO LANÇAMENTO - EXERCÍCIO 2009. (Item 3.1.3)

NOTA: O Doc. 20 representa a tabela progressiva - ano calendário 2008 - Exerc. 2009.
Restando o valor do imposto a ser restituído no exercício de 2009, no valor de R$
72.943.33, sujeito a atualização de acordo com a Selic, conforme determina o art. 16 da
Lei 9.250/95, c/c com o art. 62 da Lei 9.430/96, e caso conste algum débito não quitado
para o Recorrente, referente ao 1RPF, ou outro de competência da União, no âmbito da
Receita Federal ou da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, este deverá ser
compensado com o valor a restituir, conforme determina o Decreto No. 2.138/97,
requerendo, portanto, que V.Sas, restabeleçam ao Recorrente o valor apurado nessa
revisão ora exposta no Item 3.1.3, do imposto a restituir-lhe no exercício de 2009, de R$
72.94333, declarando inexistente o valor do imposto a pagar apurado na revisão do
lançamento quando do julgamento da impugnação, de R$ 129.664,38, pelas razões,
documentos e dispositivos legais juntados e expostos.
RAZÕES DE FATO PARA CONVALIDAR A DIRF - DOC. 15.
A DIRF do Banco do Brasil — Doc, 15 - está correta, isso é fato, pois foi calculada com
suporte nos Docs. 08, 19, 22, 23 e 24, para encontrar a base de cálculo lá estampada,
sendo ela um documento idôneo para o fim de comprovação, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos, presunção essa, que aqui se encontra
definitivamente afastada mediante a prova documental citada e juntada, vejamos os
elementos utilizados pelo Banco do Brasil para composição da sua DIRF, os quais
também foram utilizados para elaboração da revisão do lançamento do Item 3.1.3 e da
declaração retificadora exerc. 2009, Doc. 25:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

DIRF - BANCO DO BRASIL - COMPOSIÇÃO PARA BASE CÁLCULO DO
IRRF

DOS JUROS MORATÓRIOS - DO CARÁTER ACESSÓRIO DOS JUROS DE
MORA.
Se os juros de mora em reclamatória trabalhista não são uma previsão legal, mas uma
criação jurisprudencial com o caráter eminentemente indenizatório, desta forma não se
trata de verba acessória do principal, mas sim, de verba autônoma, não prevista em lei,
paga pelo empregador ao empregado, sendo assim, não pode ser tributada por não se
tratar de riqueza nova recebida pelo contribuinte, mas sim de uma indenização.
Embora a ausência de previsão legal da incidência de juros, em sede de reclamatória
trabalhista autorizasse a presunção de que à vontade do legislador foi exatamente a de
não se acrescentar tal acessório ao principal da indenização. A verdade é que a
jurisprudência, paulatinamente, se incumbiu de tornar indiscutível o cabimento dos
juros, dando ao mesmo caráter indenizatório autônomo. Independente de fundamentos
outros contraditórios ou inadequados ao tratamento do tema.
Por todo o exposto e pela documentação ora juntada, demonstrada a insubsistência da
revisão do lançamento efetuado pela 3a Turma de Julgamento, conforme consta no R.
Acórdão ora recorrido, por rejeição do (Doc. 06), por desconsideração de DIRF, (Doc.
15), como também das desconsiderações da Diferença do FGTS, e dos juros da
diferença do FGTS, (Doc. 22), da diferença do INSS, (Doc. 24), e ainda das custas
judiciais, (Docs. 10 a 12), do valor do INSS empregado, (Doc. 08 item 2), e dos juros da
multa, (Doc. 23), vem o Recorrente requerer se digne V.Sas, determinar o que segue:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

a) - Requer seja admitido e provido totalmente o presente Recurso Voluntário parcial
para o fim de assim ser decidido, pela reforma da decisão, restabelecendo a
integralmente e deduções das despesas com os honorários advocatícios contratados e
suportados pelo Recorrente, no valor de R$ 190.000,00; do valor de 133.431,83; dos
juros da diferença de FGTS; da Diferença do valor do FGTS de R$ 122.570,25; do
INSS empregado constante no acordo homologado de R$ 175.655,74; de R$ 19.963,04,
das despesas judiciais suportadas pelo Recorrente; do valor de R$ 39.027,75, diferença
INSS; do Valor de R$ 364.802,85; dos juros da multa e das demais despesas com
dependente de R$ 1.655,88, despesas médicas, R$ 31.667,43, determinando a revisão de
ofício da DIRPF - Exercício 2009, restituindo-lhe o valor apurado no Item 3.1.3 de R$
72.943,33, com os acréscimos legais;
b) — Requer seja acolhido a revisão do lançamento conforme exposto no Item 3.1.3-
c) — Requer também, seja determinado a juntada dos documentos de Nos. 01 a 25,
nessa fase recursal, admitindo-os e integrando-os ao recurso, sem atribuir-lhes o caráter
preclusivo, pelas justificativas e argumentos
d) - Pugna também, o Recorrente, o direito de juntar mais algum outro documento que
essa 2a Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal entender necessários,
para esclarecer
e) - Requer, seja determinada a tramitação preferencial deste recurso, por ter o
Recorrente mais de 70 anos - Doc. 01, e conforme determina o a Lei No. 9784/99 Art.
69-A, 1, §§ 1° e 20, que prevê esse benefício para àqueles com idade igual ou superior a
sessenta anos atuando como partes ou intervenientes, mediante simples requerimento
nos autos;
f) -Requer ainda o Recorrente pela procedência total deste recurso, com a exoneração
total da multa de ofício de 75% e dos seus encargos, bem como do cancelamento total
da exigência do imposto suplementar no valor de R$ 129.684,38, por ficar demonstrado
que não houve omissão de rendimentos comprovada para que lhe fosse aplicada essa
pena;
g) - Requer seja deferida a retificação da declaração de ajuste anual exercício 2009,
conforme o Doc. 25, que está em conformidade com a revisão do Item 3.1.3;
h) - Protesta provar o alegado por todos os meios e tipos de provas em direito admitidas,
tais como testemunhal, pericial, oitiva do Requerente, e demais provas que V.Sas, julgar
necessárias, visto que a questão é de direito e as provas complementares ora juntadas
reforçam e convalidam os argumentos aqui expostos, pois, são imbatíveis.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado além das razões da impugnação, o Recorrente trouxe
novas alegações e documentos não apresentados anteriormente na fase de fiscalização e
impugnação, argumentando que, sob o manto do princípio da verdade material, devem ser
acolhidos e, deste modo, deduzidos do montante tributável, além dos honorários advocatícios,
custas judiciais, valor de contribuição previdenciária, diferenças de FGTS e alegados juros
incidentes sobre parcelas do valor levantado.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

Preliminar de nulidade
O contribuinte alega a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa por não ter sido considerado recibo de honorários advocatícios de advogada contratada
para defender seus direitos e haveres na Ação Trabalhista - Processo no 2162/89 (0216200-
48.1989.5.01.0029), que tramitou junto à 29a Vara do Fórum Trabalhista do Rio de Janeiro - RJ,
arcando e suportando com os custos dos respectivos honorários profissionais, tendo em vista ter
protestado e requerido na impugnação a realização de perícias e juntadas de documentos para
esclarecer eventuais dúvidas. Alega que nem a advogada beneficiária do pagamento foi intimada
para confirmar o recebimento e nem o Recorrente para comprovar o efetivo pagamento à
profissional e também para apresentar a documentação esclarecedora dos valores não tributáveis
constantes do acordo judicial.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto o contribuinte arguiu a nulidade da decisão de primeira instância
por não ter efetuado diligências junto à advogada e ao próprio contribuinte para comprovação da
efetividade do pagamento das despesas advocatícias e dos próprios valores por ele levantados na
ação judicial.
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como visto da transcrição do texto acima, o momento processual para a produção
e apresentação de provas é com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 4o e 5o, o que não ocorreu no presente caso,
motivo pelo qual não pode ser deferido o pedido do contribuinte de juntada posterior de provas.
Os motivos ensejadores da não aceitação do recibo de honorários advocatícios foi
exposto pela autoridade julgadora de primeira instância, nos termos a seguir (fl. 202):
(...)
Conforme estatui o art. 12 da Lei 7.713/1988, as despesas com a ação judicial,
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização podem ser deduzidas dos rendimentos
recebidos na ação judicial.
Para que seja admitida a dedução, portanto, é necessário que:
a) haja prova de que o advogado atuou no processo, comprovação possível mediante
juntada de cópias de peças processuais de autoria do causídico:
b) prova de que o valor foi pago, mediante recibo e, quando houver necessidade, prova
da efetiva entrega' ou transferência dos valores;
c) os custos tenham sido suportados pelo próprio contribuinte.
Nos presentes autos administrativos, há um recibo expedido por Júlia Brotero Lefevre,
f. 47, a qual, embora diga que se refere a honorários advocatícios no processo n"
2162/89, não traz sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, nem há, nos
presentes autos administrativos, qualquer prova de que tenha a referida pessoa atuado
como advogada no processo indicado. Além disso, no acordo trabalhista juntado à f. 42
e seguintes, verifica-se que o valor dos honorários advocatícios não está incluído no
valor líquido do requerente.
Por essas razões, incabível a dedução do valor incluso no referido recibo
(...)
Do mesmo modo não há nenhuma nulidade ou cerceamento de defesa pelo fato da
autoridade julgadora entender não ser necessária a intimação do contribuinte para esclarecer a
composição das verbas do acordo judicial (fls. 45/47). Ademais, o Recorrente trouxe a discussão
desses fatos novamente em sede de recurso voluntário, de modo que nenhum prejuízo ou
cerceamento do direito de defesa foi configurado.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Portanto, não há qualquer vício que macule de nulidade a decisão recorrida,
concernente à preterição ao amplo direito de defesa.
Da multa de ofício
O Recorrente sustenta que foi induzido a equívoco quando do preparo da sua
DIRPF/2009, quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, pela inexistência de
documentos contendo as informações da fonte pagadora, configurando erro escusável e a
ausência tal da vontade de fraudar o fisco, razão pela qual não deve ser penalizado pela aplicação
da multa. Entretanto, o inconformismo não merece prosperar.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (multa de 75%), conforme previsão constante no artigo 44,
inciso I da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Neste sentido, o artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever
de lavrar a referida multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
Das despesas com ação judicial
Nos termos da legislação - artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 vigente à época dos
fatos e posteriormente no artigo 12-A da referida lei - o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização podem ser diminuídos do valor dos rendimentos recebidos acumuladamente.
No caso em apreço o contribuinte pleiteia a dedução das seguintes despesas:
(i)
Custas judiciais
Não existe previsão legal para a atualização de despesas judiciais como pretende o
contribuinte em relação aos comprovantes apresentados nos valores originais de R$ 1.400,00 e
R$ 2.000,00 (fls. 262/272). Aliás não há nenhuma comprovação de terem sido os pagamentos
efetivamente realizados pelo próprio contribuinte, pois além das duas guias de recolhimento não
foram juntados aos autos outros documentos.
Deste modo, não podem ser considerados tais pagamentos pleiteados como
dedução.
(ii)
Honorários advocatícios
O contribuinte junta uma série de documentos para comprovar a atuação da
advogada Julia Brotero Lefèvre no processo trabalhista (fls. 279/310). Todavia, não logrou êxito
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

em comprovar o efetivo pagamento dos honorários no valor de R$ 190.000,00, constante do
recibo de fls. 243/245. O extrato anexado na fl. 312 não comprova o pagamento dos alegados R$
190.000,00 a titulo de honorários advocatícios. Verifica-se que no dia 27/8/2008 há o
recebimento de um TED no valor de R$ 190.000,00 (crédito) e a transferência de R$ 190.000,00
para aplicação (débito). Fato este corroborado com o microfilme de fl. 274 onde tanto o
remetente quanto o beneficiário da TED é o próprio contribuinte – Jorge da Costa Fernandes.
Portanto, correta a decisão da DRJ, sendo incabível a dedução dos referidos
honorários.
Do acordo judicial
Segundo documento anexo nas fls. 45/47 e 250/252, as partes em comum acordo
resolveram por fim à demanda judicial firmando o referido acordo, devidamente homologado
pelo juiz do trabalho em 14/8/2008.
Ao analisar a documentação constante nos autos a autoridade julgadora de
primeira instância assim se manifestou (fls. 87/88):
(...)
O primeiro fato digno de nota é que o valor lançado pela autoridade fiscal, a título de
rendimentos omitidos, pagos pelo Banco do Brasil ( R$ 1.350.208,33 ) é próximo do
valor recebido pelo contribuinte no processo trabalhista 2162/89 ( R$ 1.505.389,66) ,
quando deduzido o valor pago a título de honorários advocatícios ( R$ 190.000,00 —
recibo f. 47).
Além disso verifica-se identidade entre o valor do imposto de renda retido na fonte, no
processo, e o valor informado em DIRF pelo Banco do Brasil, cujo documento de
movimentação de parcela de depósitos relativos à justiça trabalhista, f. 56, menciona o
número do processo em que o contribuinte é o autor e a Ford Brasil Ltda é ré.
Tudo isso leva a crer que a origem dos rendimentos seja o processo trabalhista, e que a
DIRF foi apresentada pelo Banco do Brasil em razão de este ter liberado os valores a
partir dos depósitos judiciais sob sua responsabilidade.
Por essa razão, a solução da lide surgida com a impugnação encaminha-se para a
revisão do lançamento, considerando-se o valor correto dos rendimentos e imposto
retido na fonte, no processo trabalhista em epígrafe.
À f. 42 dos presentes autos administrativos há acordo homologado judicialmente,
referindo-se aos autos trabalhistas 2162/89, especificando a seguinte destinação ao
depósito efetuado pela ré:

O contribuinte informou em sua declaração de ajuste, f. 65, o rendimento de R$
1.167.900,18, com imposto retido de R$ 372.823,31. Entretanto, há de se notar que
todas as verbas especificadas, exceto a relativa ao INSS — parte da empresa, integram o
rendimento bruto do contribuinte, embora, para fins de determinação da base de cálculo
do imposto, sejam dedutíveis a contribuição previdenciária e os honorários advocatícios,
conforme ilustra o quadro a seguir:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

Verifica-se em síntese, que o contribuinte declarou, como rendimento tributável, o
rendimento deduzido do imposto retido, prática esta não autorizada em lei, visto que o
imposto retido integra a própria base do imposto, tanto para fins de cálculo da retenção,
como também para o ajuste anual.
O quadro a seguir sintetiza os fatos:

Pertinente deixar consignado as seguintes disposições do acordo firmado e
homologado em 14/8/2008 (fl. 46):
(...)
3. Declaram as partes, o que retrata fielmente a proporção dos valores constantes dos
autos, que o valor de R$ 1.229.518,87 tem natureza indenizatória, sendo R$
1.158.206,78 a título de multa diária deferida na sentença e R$ 71.312,09 a título de
diferença de FGTS.
4. O reclamante receberá por alvará a ser expedido pela secretaria da Vara a quantia
líquida de R$ 1.503.007,10 (um milhão e quinhentos e três mil e sete reais e dez
centavos).
(...)
Tendo em vista a disposição do item “3” acima reproduzido, não consta nos autos
a cópia do demonstrativo de cálculos homologado pela justiça contendo a composição das verbas
deferidas ao reclamante, cálculos de contribuição previdenciária e do imposto de renda e das
atualizações e que serviu de base para a composição do acordo. Com o recurso o contribuinte
anexou apenas o demonstrativo de cálculos periciais atualizado em 1/8/2006 (fls. 331/346).
Deste modo, as alegações de terem sido incluídas na tributação parcelas de juros
não devem subsistir ante a falta de comprovação. Neste sentido, não há qualquer
descumprimento da decisão no julgamento do RE 855.091 de relatoria do Ministro Dias Toffoli
relacionada ao Tema 808 de Repercussão Geral do STF que assim dispõe: “Incidência de
imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física” e que determinou o
sobrestamento dos feitos.
Verifica-se que o contribuinte parte incorretamente e sem base legal dos valores
constantes no referido demonstrativo de fl. 346 para excluir da tributação os seguintes valores:
INSS Empregado de R$ 39.027,75; juros referente à multa diária referente à reintegração no
valor de R$ 347.239,16, juros referente ao FGTS no valor de R$ 133.431,83 e o valor de
diferenças de FGTS de R$ 122.570,25. Ora, uma vez que houve um acordo posterior firmado
em 14/8/2008, estes valores não podem ser aproveitados, ainda mais sem prova de que o referido
acordo foi efetuado a partir destes cálculos.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

Também não pode ser aproveitado o valor de R$ 175.655,74 referente ao “INSS
do Reclamante” constante no acordo homologado por não haver comprovação nos autos do seu
recolhimento.
Deste modo, com base na documentação e informações constantes no presente
processo, em relação aos valores que foram considerados na decisão de primeira instância deve
ser excluído da tributação o valor das diferenças de FGTS de R$ 71.312,09.
Na planilha apresentada pelo contribuinte (fls. 133 e 178) também foi constatado
erro de soma a maior no campo “total deduções” no valor de R$ 17.563,69, o que resultou em
uma base de cálculo menor, no valor de R$ 1.116.912,98 , quando o valor correto, a partir dos
valores constantes naquela planilha seria de R$ 1.134.476,67, o que vai impactar diretamente no
cálculo do imposto de renda devido e no valor do imposto de renda a restituir por ele apurado.
Concluindo, constatou-se o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório,
nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil), trazendo ao
recurso apresentado uma série de novas alegações, sem contudo estar devidamente munido de
elementos comprobatórios das mesmas.
De todo o exposto, o quadro a seguir apresenta resumo dos valores considerados
pelo contribuinte na declaração de ajuste anual e na revisão da decisão recorrida, no lançamento,
na decisão DRJ e apurados na análise do presente recurso:

LINHAS DA DECLARAÇÃO
Valores
Declarados
Resultado
Apurado na
Ação Fiscal
Resultado
Apurado
pela DRJ
Resultado Apurado pelo
Recorrente
Resultado
Apurado pelo
CARF
fls. (67/73)
(fls. 30/34)
(fls. 79/90)
(fls. 143/147)
Com erro no
somatório
Corrigido
Valores em Reais (R$)
Rend. Trib.Recebidos de P. Jurídica -Titular
1.176.778,67 2.536.987,00 1.887.064,36 1.167.799,98 1.167.799,98 1.815.752,27
( + ) Ford Motor Company Brasil (RRA)
1.167.900,18 1.167.900,18 - 2.195.696,75 2.195.696,75 -
( + ) INSS
8.878,49 8.878,49 8.878,49 - - 8.878,49
( + ) RRA
- 1.360.208,33 1.878.185,87 - - 1.878.185,87
( - ) Honorários Advocatícios RRA
- - - - 190.000,00 - 190.000,00 -
( - ) FGTS
- - - - 122.570,25 - 122.570,25 - 71.312,09
( - ) INSS
- - - - 175.665,74 - 175.665,74 -
( - ) Diferença INSS
- - - - 39.027,75 - 39.027,75 -
( - ) Juros Mora Multa
- - - - 347.239,16 - 347.239,16 -
( - ) Custas Judiciais
- - - - 19.962,04 - 19.962,04 -
( - ) Juros Diferença FGTS
- - - - 133.431,83 - 133.431,83 -
Rend. Trib. Recebidos de P. Jurídica –
Dependente
- - - - - -
Rend. Trib. Recebidos de P. Física - Titular
- - - - - -
Rend. Trib. Recebidos P. Física - Dependente
- - - - - -
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
- - - - - -
Rend. Trib. Da atividade Rural
- - - - - -
Total dos Rendimentos Tributáveis
1.176.778,67 2.536.987,00 1.887.064,36 1.167.799,98 1.167.799,98 1.815.752,27
Contribuição Previdenciária Oficial
- - - - - -
Contr. A Previdência Privada FAPI
- - - - - -
Dependentes
1.655,88 1.655,88 1.655,88 1.655,88 1.655,88 1.655,88
Despesas com instrução
- - - - - -
Despesas Médicas
31.667,43 31.667,43 31.667,43 31.667,43 31.667,43 31.667,43
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100199/2009-81

Pensão Alimentícia
- - - - - -
Livro Caixa
- - - - - -
Total Deduções
33.323,31 33.323,31 3.323,31
3.323,31
3.323,31 33.323,31
Base de Cálculo
1.143.455,36 2.503.663,69 1.853.741,05
1.116.912,98 1.134.476,67 1.782.428,96
Imposto Calculado
307.864,29 681.921,58 503.192,85 300.565,13 305.395,15 483.582,03
Dedução de Incentivo
- - - - - -
Imposto Devido
307.864,29 681.921,58 503.192,85 300.565,13 305.395,15 483.582,03
Imposto Renda Retido na Fonte -Titular
372.823,31 373.508,47 373.508,47 373.508,47 373.508,47 373.508,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dependente
- - - - - -
Carne-Leão
- - - - - -
Imposto Complementar
- - - - - -
Imposto Pago no Exterior
- - - - - -
Total Imposto Pago
372.823,31 373.508,47 373.508,47 373.508,47 373.508,47 373.508,47
AR - Imposto a Restituir
64.959,02 - - 72.943,34 68.113,32 -
AP - Imposto a Pagar
- 308.413,11 129.684,38 - - 110.073,56
Imposto Suplementar
- 308.413,11 129.684,38 - - 110.073,56
Portanto, o acórdão da DRJ deve ser reformado, sendo parcialmente procedente o
pedido do contribuinte, para excluir do montante de rendimentos tributáveis recebidos com ação
judicial, o valor de R$ 71.312,09, referente às diferenças de FGTS, correspondente à parcela de
rendimentos isentos e não-tributáveis.
Conclusão

Diante do exposto, por tudo que consta nos autos, voto em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para excluir da tributação o valor de R$ 71.312,09 relativo ao FGTS.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital